Tribunal: TJMT
Processo: 1052319-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052319-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), VITORIA DA GUIA SOUZA RAMOS - CPF: 072.361.371-03 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052319-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052319-39.2023.8.11.0001

Recorrente:

Vitoria da Guia Souza Ramos.

Recorrido:
Studio S Formaturas Eireli.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EMBARGOS
À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que: “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença que não conheceu dos embargos à execução não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052319-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052319-39.2023.8.11.0001

Recorrente:

Vitoria da Guia Souza Ramos.

Recorrido:
Studio S Formaturas Eireli.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vitoria da Guia Souza Ramos.

Ação:
de
Execução de Título Executivo Extra Judicial
.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 227523161
)
:
não conheceu dos embargos à execução opostos, por ausência de garantia do juízo
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 227523163): requer a reforma da sentença de origem para que seja afastada a necessidade de garantia do juízo, com o retorno dos autos à origem para a análise de mérito dos embargos à execução.

Contrarrazões
(Id
.
227523170): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052319-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052319-39.2023.8.11.0001

Recorrente:

Vitoria da Guia Souza Ramos.

Recorrido:
Studio S Formaturas Eireli.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Embargos à Execução, opostos pela executada, ora recorrente, Vitoria da Guia Souza Ramos, alegando em síntese que a nota promissória objeto da execução foi assinada em branco e preenchida posteriormente a celebração do negócio, assim desconhece o débito.

A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei n.o 9.099/95.

Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto. Nesse sentido, é o Enunciado n.o 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia
garantia
do
juízo
(Enunciado 117/FONAJE). 2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade. 3. Recurso conhecido e provido por fundamento diverso. (N.U 1012432-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença por meio da qual não foram conhecidos os embargos à execução deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024